Tribunal: STF
Processo: Rcl 48292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consistente na aplicação indevida da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desproveu Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que concedeu a progressão de regime ao apenado para o semiaberto e o incluiu no sistema de monitoramento eletrônico (prisão domiciliar).
    O decisum foi mantido em sede de Embargos de Declaração, tendo sido interposto Recurso Extraordinário pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ainda não julgado.
    O reclamante narra, ainda, que a Câmara Julgadora "deixou de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n. 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois se trata de decisão genérica que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto.". Sustenta, também, que se trata de apenado que "cumpre pena de 14 anos de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado, com saldo superior a 8 anos, no entanto o apenado já foi agraciado com a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico quando da progressão do regime fechado para o semiaberto.".
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da Reclamação "para que seja afastada, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, o que não foi analisado no caso em apreço. A propósito, veja-se a ementa do Voto condutor do acórdão do Agravo em Execução Penal, proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 117, DA LEP. POSSIBILIDADE.
    A AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME NO QUAL O APENADO DEVE EXECUTAR SUA PENA (SEMIABERTO), IMPONDO-SE CUMPRIMENTO DE APENAMENTO EM SITUAÇÃO MAIS RIGOROSA DO QUE AQUELA PREVISTA NA CONDENAÇÃO OU IMPOSTA PELO SISTEMA PROGRESSIVO/REGRESSIVO DE EXECUÇÃO PENAL, AUTORIZA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117, DA LEP. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 641.320 EM 11 DE MAIO DE 2016, CONCLUIU QUE "A FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, DETERMINANDO QUE OS JUÍZES DA EXECUÇÃO, NESTES CASOS, NA FALTA DE ALTERNATIVAS, CONCEDAM AOS APENADOS O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO". SÚMULA VINCULANTE Nº 56.
    AGRAVO DESPROVIDO.
    Cumpre anotar que os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público foram rejeitados:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES STF.
    1. NÃO SE CONSTATA A EXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS, TENDO EM VISTA QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM BASE NO ATUAL ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE ACERCA DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
    2. NÃO HÁ OMISSÃO A SER SUPRIDA DE PONTO OU QUESTÃO SOBRE A QUAL HOUVESSE QUE SE PRONUNCIAR O COLEGIADO (ART. 619, CAPUT, "IN FINE", DO CPP COMBINADO COM O ART. 1022, I, DO CPC), TENDO O ACÓRDÃO ENFRENTADO TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO HÁBEIS, AINDA QUE EM TESE, A ALTERAR A DECISÃO (ART. 1022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, COMBINADO COM O INCISO IV DO §1º DO ART. 489, AMBOS DO CPC).
    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM JULGADO IMPROCEDENTES AS RECLAMAÇÕES AJUIZADAS CONTRA DECISÕES DESTE COLEGIADO, QUE DETERMINAM OU MANTÉM O APENADO EM PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.  
    Com efeito, tem-se que o acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em desarmonia com as balizas fixadas por esta CORTE, à medida que a concessão de prisão domiciliar deve ser a última opção a ser adotada e não a primeira, como procedido neste caso, pois o beneplácito puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. Nesse sentido o entendimento desta SUPREMA CORTE (Rcl 28.264/RS, Rel Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2017; Rcl 27.396/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/06/2017; Rcl 24.728/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/09/2016).
    Por isso, antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime semiaberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para a definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime prisional escolhido.
    Destaque-se que, no caso concreto, o recorrido foi condenado à pena total de 14 (quatorze) anos de prisão, com término de cumprimento previsto apenas para o ano de 2029, ostentando processo criminal em que foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (conforme apontado na Reclamação e nos documentos juntados).
    E, pela leitura do ato reclamado, não houve qualquer espécie de análise por parte da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a manutenção da decisão que concedeu a prisão domiciliar (inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico) foi a única opção considerada para o caso que se está a analisar, em descompasso com o teor do julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, desta SUPREMA CORTE.
    Nessas circunstâncias, em que se tem violado o contexto específico do Enunciado Vinculante n. 56, assiste razão à parte reclamante, pois a presente Reclamação é instrumento adequado para que este TRIBUNAL SUPREMO garanta a autoridade das suas decisões.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO para ANULAR o ato reclamado e DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros estabelecidos no RE 641.321 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2016, antes da manutenção da prisão domiciliar ao sentenciado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente